Tribunal: TJES
Processo: 5000292-49.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-49.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ELAYNE DA SILVA DEMONEL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE. CARTÃO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A PARTE AUTORA QUE NO DIA 23/07/2022 FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE UMA DÍVIDA REFERENTE À UM CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À EMPRESA RÉ NO VALOR DE R$1.800,00. SABENDO QUE NÃO POSSUÍA A REFERIDA DÍVIDA, ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA SENDO INFORMADA DE QUE O CARTÃO FOI ENCAMINHADO PARA ENDEREÇO DESCONHECIDO NO RIO DE JANEIRO. NÃO FOI POSSÍVEL RESOLVER A SITUAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA POR CONTA DA RECUSA DA DEMANDADA, SENDO ABERTO UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA ONLINE. FORAM ENVIADOS DIVERSOS E-MAILS AO SAC PARA BUSCAR SOLUÇÕES, SEM ÊXITO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJAM SUSPENSAS AS COBRANÇAS E A VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DO DÉBITO EM LITÍGIO, B) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO E A INEXIGIBILIDADE DE SEUS DÉBITOS E C) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM PAGAR R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DISCUTIDOS E NULA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO OBJETO DA AÇÃO, B) CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E C) TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR O RÉU À SUSPENDER AS COBRANÇAS E VEDAR A NEGATIVAÇÃO DA AUTORA EM RAZÃO DOS DÉBITOS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E ILEGITIMIDADE PASSIVA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINARES ARGUIDAS DEVIDAMENTE AFASTADAS EM SENTENÇA, VALENDO-ME DE TAIS RAZÕES DE DECIDIR. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANO MORAL CONFIGURADO E EXARADO EM PATAMAR CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO, OBEDECENDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)